Tribunal: TJES
Processo: 5000756-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000756-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
AGRAVADO: PAULO CESAR DA COSTA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000756-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: PAULO CESAR DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL CIOGLIA LOBAO - MG86734
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO SANTANA MAR - SP269229

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
BEST
SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2637073), que, à unanimidade de votos, conheceu negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

A embargante ofereceu razões no evento nº 2729820, alegando que “o argumento sustentado no v. acórdão merece uma análise mais detalhada, eis que contraditório com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
BEST
SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 2637073), que, à unanimidade de votos, conheceu negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

A embargante ofereceu razões no evento nº 2729820, alegando que “o argumento sustentado no v. acórdão merece uma análise mais detalhada, eis que contraditório com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

No caso concreto, todavia, a contradição alegada pela parte embargante residiria em afirmada desconformidade entre a orientação adotada pelo v. acórdão embargado e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que denota insurgência contra as próprias razões de decidir lançadas no julgado que lhe foram desfavoráveis.

Portanto, observa-se que a irresignação da embargante volta-se, na verdade, contra o próprio resultado do julgado que, fundamentadamente, manteve a r. decisão proferida em primeiro grau que reconheceu, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa de cobertura diante do quadro de urgência apresentado pelo autor da ação, conforme trechos do voto de relatoria abaixo transcritos:

[...]

No caso sob exame, os documentos colacionados no evento nº 2089842 demonstram que, após a contratação do plano de saúde junto à agravante, em 02/12/2021, o agravado
PAULO CESAR DA COSTA
necessitou, em 13/01/2022, de internação de urgência em razão de quadro de meningite bacteriana.

Os mesmos elementos revelam que quando da contratação do plano de saúde, o agravado estava em tratamento quimioterápico de câncer de próstata, com metástase para o intestino, o que, inclusive, foi devidamente informado pelo contratante. Tal fato também foi assentado pela profissional médica responsável no espelho da solicitação da internação (fl. 14), mais precisamente no quadro “evolução”,
in verbis
:

O quadro é de meningite de provável etiologia bacteriana, em paciente imunocomprometido (em tratamento quimioterápico devida neoplasia de próstata).

Nesse contexto, considerando que a cobertura temporária abrange, tão somente, a patologia preexistente no momento da contratação, bem como, não havendo previsibilidade quanto o acometimento por outra doença, revela-se obrigatória a cobertura do atendimento necessário, pois configurada situação de emergência médica, consoante estabelece a Lei n° 9.656/98.

Diante de casos de urgência e emergência, tal como aparentemente configurado nos autos, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde pelo período necessário ao tratamento do paciente, conforme critério do médico responsável.

Tendo em vista que o agravado firmou plano de saúde na data de 02/12/2021, havia o mesmo cumprido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da contratação, para a cobertura de situações de urgência e emergência, no momento de seu pedido de internação clínica em 13/01/2022.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado, senão vejamos:

Súmula nº 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Saliente-se, ainda, que nos casos de urgência e emergência, o tratamento não pode estar restrito apenas às 12 (doze) primeiras horas e ao atendimento ambulatorial, conforme afirmado pela operadora de saúde.

Nota-se que a recorrente fundamenta tal argumentação nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 13/1998 do Conselho Suplementar de Saúde (CONSU), os quais preveem:

“Art. 2º
O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.

Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora.

“Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.

§1
o
.
No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação.

Esclareça-se que o CONSU, ao regulamentar a Lei, delimitou o direito ao atendimento em situação emergencial, restringindo-o às doze primeiras horas de atendimento ambulatorial, contrariando frontalmente
a
ratio

que estrutura a carência e o equilíbrio das prestações da operadora e do usuário no plano de saúde, descabendo, portanto, aplicar a Resolução.

[...]

De tal sorte, percebe-se que a pretensão da embargante é de rediscutir a própria conclusão do julgado, o que, todavia, não se mostra viável pela estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 008170024361, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração ED Ap, 004130016316, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO
-LHES
provimento.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA – COBERTURA OBRIGATÓRIA – CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1
.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

2.
No caso concreto, todavia, a contradição alegada pela parte embargante residiria em afirmada desconformidade entre a orientação adotada pelo v. acórdão embargado e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que denota insurgência contra as próprias razões de decidir lançadas no julgado que lhe foram desfavoráveis.

3.
A irresignação da embargante volta-se, na verdade, contra o próprio resultado do julgado que, fundamentadamente, manteve a r. decisão proferida em primeiro grau que reconheceu, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa de cobertura diante do quadro de urgência apresentado pelo autor da ação.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.